Tribunal: TJSP
Processo: 1112164-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargos opostos pelo cônjuge do executado e que não é parte na execução – Determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, para que, nos autos da execução movida contra o esposo da embargante, seja produzida prova pericial para se apurar a alegada indivisibilidade dos dois apartamentos de Brasília – Questão que influi na apreciação da alegação de que tais imóveis

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargos opostos pelo cônjuge do executado e que não é parte na execução – Determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, para que, nos autos da execução movida contra o esposo da embargante, seja produzida prova pericial para se apurar a alegada indivisibilidade dos dois apartamentos de Brasília – Questão que influi na apreciação da alegação de que tais imóveis poderiam constituir bem de família – Matéria que repercute na análise dos embargos de terceiro por ela opostos à execução – Necessidade de realização de perícia para nova avaliação dos imóveis rurais da Bahia, inclusive para averiguação de sua divisibilidade – Execução movida contra o esposo da embargante que se encontra suspensa – Necessidade de se assegurar a razoável duração do processo, evitando-se o retardamento indevido do feito – Possibilidade de realização da perícia nos autos dos embargos de terceiro, após decorridos seis meses do retorno deste feito à Vara de origem e caso não tenham sido realizadas tais perícias nos autos da execução movida contra o marido da embargante – Sentença anulada para retomada da instrução processual.

Apelação da embargante Jerusa provida, prejudicada a da embargada COFCO.